Tribunal: TJDFT
Processo: 0709033-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0709033-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCEMIR DE SOUZA E SILVA JUNIOR, PATRICIA ARNAUD SAMPAIO ALENCAR DE SOUZA E SILVA, RAFAEL ARNAUD SAMPAIO ALENCAR DE SOUZA E SILVA AGRAVADO: MARIA SORAYA OLIVEIRA NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 56633296 interposto por contra o pronunciamento judicial ID 188561847 proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de extinção de condomínio de no 0712334-35.2023.8.07.0006 ajuizada por MARIA SORAYA NASCIMENTO em desfavor dos recorrentes, concedeu prazo de quinze dias para que comprovassem condição de hipossuficiência econômica com o fim de analisar o pedido de gratuidade de justiça formulado. Não recolhimento do preparo recursal. É o relato do necessário. Decido: Da análise do que consta dos autos, verifica-se que o presente recurso não atende aos pressupostos de admissibilidade (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). Nesse sentido, em que pesem as alegações dos agravantes, o ato judicial ora impugnado não denota conteúdo decisório. Na verdade, tem natureza de despacho de mero expediente, uma vez que se limitou a facultar às partes a juntada aos autos de comprovante de rendimentos e declarações de hipossuficiência assinadas para devida análise do pedido de assistência judiciária gratuita, que sequer foi apreciado ainda. A propósito, o legislador, visando restringir as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, enumerou no artigo 1.015 do CPC um rol taxativo de matérias para as quais, em razão da urgência e do perigo de causar lesões ao direito da parte, é possível a interposição desse recurso, não apresentando nesse rol nenhuma informação específica acerca de qualquer tipo de despacho. Por essa razão, de acordo com o disposto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil, não cabe recurso dos despachos de mero expediente, justamente face a ausência de cunho decisório. Inclusive, esse é o entendimento pacificado na jurisprudência do TJDFT, conforme os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO AINDA NÃO APRECIADO. DESPACHO ORDINATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. O pronunciamento judicial que determina a juntada de documentos para apreciação do pedido de gratuidade de justiça e a intimação da parte agravada acerca da possibilidade de acordo, caracterizando-se como despacho de mero expediente, o qual não desafia interposição de recursos, nos termos do artigo 1.001 do CPC/2015. 2. Agravo Interno conhecido e não provido. (0720042-91.2022.8.07.0000. 7a Turma Cível, rel. Desemb. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA. PJe: 10/04/2023) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA POSTULADA NO PROCESSO DE REFERÊNCIA. DESPACHO QUE DETERMINA A COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Incabível o pedido de concessão excepcional de atribuição de efeito suspensivo aos recursos (agravo de instrumento e/ou agravo interno) se, em exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o agravo de instrumento interposto pelo requerente sequer transpôs a barreira do conhecimento. 2. O ato judicial de determinação de comprovação da alegada hipossuficiência financeira ou, alternativamente, recolhimento das custas iniciais da ação de conhecimento consubstancia mero ato de impulsionamento do processo sem conteúdo decisório, ou seja, despacho, impassível, então, de ser atacado por meio de agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (0730686-64.2020.8.07.0000. 1a Turma Cível, rel. Desemb. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA. PJe: 15/12/2020) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO QUE DETERMINA A COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. O ato jurisdicional que determina a comprovação da hipossuficiência econômica da parte, a fim de verificar a existência dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, não possui cunho decisório, consubstanciando-se, antes, em despacho de mero expediente, insuscetível de causar gravame, sendo, pois, irrecorrível, consoante prevê o artigo 1.001 do CPC/2015 (artigo 504 do CPC/73). 2. Agravo interno conhecido e não provido. (0024235-06.2016.8.07.0000. 1a Turma Cível, rel. Desemb. SIMONE LUCINDO. DJe: 10/11/2016) Ante o exposto, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital